Tribunal: CARF
Processo: 14041.720158/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720158/2018-65
ACÓRDÃO
1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.A DE BORBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014

PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação
na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do
contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a
devida apresentação de documentação hábil e idônea.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao
contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A presunção, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada” (Súmula CARF n° 26).
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e
se referir à mesma matéria tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-036.894, proferido pela
20a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação (fls. 1447/1457).
O lançamento decorre da constatação de omissão de receitas da atividade, tendo
sido lavrados os autos de infração de fls. 1357 a 1402, para constituir os créditos tributários de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS (incluídos multa de ofício e juros de mora calculados até 09/2018):

Lavrou-se a respectiva sujeição passiva solidária do responsável tributário
LINDOMAR ANTÔNIO DE BORBA.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1319 a 1356, o objeto daquela
ação fiscal teria sido para verificar a possível omissão de rendimentos diante da movimentação
financeira incompatível com os rendimentos totais declarados pelo contribuinte.
4. O procedimento fiscal é consequência da fiscalização realizada para apurar o
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - de LINDOMAR ANTONIO BORBA, inscrito
no CPF sob o no 275.239.421-72, instituída pelo TDPF no 01.1.01.00-2017-00312-
9, e Processo Administrativo no 14041.720149/2018-74 na qual se comprovou que
o contribuinte em comento exercia profissionalmente atividade econômica,
organizada para serviços (factoring), estando, portanto, equiparado a pessoa
jurídica para fins de imposto de renda.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
3
5. Nos procedimentos daquela fiscalização, e no sentido de se efetuar os
lançamentos devidos na pessoa física equiparada a pessoa jurídica, em
27/03/2018, por meio do Termo de Intimação Fiscal TIF 04 (AR datado de
29/03/2018), foi o contribuinte intimado a constituir a empresa.
A partir da autorização para requisição dos extratos bancários, pelo contribuinte,
resolveu-se por diligenciar a instituição financeira, com o intuito de obtenção dos extratos de
forma eletrônica e em papel, necessários para a realização da auditoria.
Da análise dos extratos foram “...excluídos os créditos que se referiam a
transferência entre contas do próprio contribuinte; resgate de aplicações, entre outras
operações”, de modo a retirar todas as transações que tivessem a origem conhecida.
Assim, prossegue a fiscalização, o contribuinte teria sido intimado a apresentar os
seguintes esclarecimentos: “...comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos recursos creditados nas contas bancárias, conforme relatórios/planilhas anexas
(Anexos 01 e 02)”.
Por fim, concluiu-se que o contribuinte (Pessoa Física) teria exercido, não
exclusivamente, a atividade de factoring característica de pessoas jurídicas e, portanto, dever-se-ia
ser equiparado à pessoa jurídica.
DO PROCEDIMENTO FISCAL NA PESSOA JURÍDICA
Intimado a prestar os devidos esclarecimentos, o silencio do contribuinte deu azo
ao lançamento com base no lucro arbitrado, conforme dispõe o Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000 de 1999, ao estabelecer que “...o imposto será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro-Caixa”.
DO LANÇAMENTO
Destacou a fiscalização que a omissão de receita de valores creditados em contas
encontra-se disciplinada no artigo 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
45. De modo a atender ao disposto na legislação supra, e uma vez constatada que
a movimentação financeira do contribuinte é oriunda da atividade de factoring, os
créditos constituem a base de cálculo da atividade.
A fiscalização relatou que teriam sido elaboradas as devidas planilhas com todos os
créditos referentes a atividade de factoring conforme itens 11 a 14, afirmando que “...os créditos
de diferentes origens (não factoring) e lançados na pessoa física do contribuinte, junto ao
Processo Administrativo no 14041.720149/2018-74, foram abatidos das relações do item 46”.
Promoveu-se a consolidação dos créditos (depósitos bancários) objeto da atividade
de factoring destacados no item 46 nos respectivos meses de execução, resultando na planilha
apresentada.
DA RECEITA DA ATIVIDADE DE FACTORING
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
4
Esclareceu a fiscalização que, conforme Atos Normativos da Receita Federal do
Brasil e reiteradas decisões administrativas, a base de cálculo a ser considerada para arbitramento
na atividade de factoring é representada pela lucratividade da atividade de factoring e, no caso em
concreto, restou devidamente comprovado que a receita da atividade de factoring apurada pelo
contribuinte foi de 5% (cinco por cento) do crédito apresentado.
Desse modo, temos que no decorrer da fiscalização da pessoa física Processo
Administrativo no 14041.720149/2018-74, seja por meio de confissão (vide
Complementação de resposta ao TIF 01, de 31/01/2018, item 20 do presente
TVF), seja por meio de prova junto ao diligenciado, ou seja, pessoa que operou
factoring junto ao fiscalizado (vide resposta a diligencia 09, de 11/04/2018, item
32 do presente TVF), ter ficado devidamente comprovado que a receita da
atividade de factoring apurada pelo contribuinte foi de 5% (cinco por cento) do
crédito apresentado. Colacionamos abaixo trechos das mencionadas comprovações.
Portanto, evidenciando-se a atividade exercida pelo contribuinte como factoring, o
percentual a ser aplicado ao lucro arbitrado é 32% (trinta e dois por cento) acrescido de 20% (vinte
por cento), resultando em 38,4 % da receita conhecida.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
Para a fiscalização, tendo em vista o disposto no art. 135, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, (CTN), e a constatação de que o caso concreto se trata de um dos casos
previstos naquela norma legal, foi lavrado o Termo de Responsabilidade Solidária visando a
resguardar os interesses da Fazenda Nacional.
DA IMPUGNAÇÃO
Defendeu que deveria ter se tributado a efetiva receita, “...que se caracteriza pelos
juros pela antecipação dos recursos tendo por termo final as datas dos cheques pós-datados”, mas
ao incluir “...também o valor do serviço prestado e o lucro da atividade, tributou, na prática, a
integralidade do capital do Contribuinte para o fomento da atividade, como receita tributável”.
A fiscalização teria, no lançamento, se limitado ao somatório dos depósitos, a
tributar exclusivamente sobre o valor encontrado. “A partir da premissa de que os valores
depositados em conta corrente são exclusivamente rendimentos, sujeitos à tributação, caracteriza
de plano tributação sobre o capital de terceiros”.
Sustentou que o valor bruto das operações, na espécie, caracteriza-se pelo depósito
dos valores efetivamente constantes dos títulos. Entretanto, anteriormente, no momento da
contratação, o cliente, em forma de antecipação, recebera os valores líquidos, ante o capital do
Contribuinte destinado à atividade.
Assim, para a impugnante, sua receita caracteriza-se pela diferença entre o valor
bruto da operação e o valor líquido, proveniente este da subtração daquele pelo valor da
remuneração de capital, o serviço prestado e o lucro da atividade.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
5
No entanto, em que pese tenha o Contribuinte disponibilizado à DRF - Brasília as
competentes Planilhas de Cheques referentes a operações realizados no decorrer
dos meses do ano-calendário 2014, com a distinção do valor bruto da operação e
o valor líquido, o que permitiria (e deveria ter sito feito), com segurança, a
tributar-se sobre a efetiva receita, o lançamento tributário ocorreu em face do
total dos depósitos.
Asseverou que ao pressupor que o total de depósitos deve ser sujeito à tributação,
na prática, estar-se-ia considerando que em Dezembro/2013 o Contribuinte encerrou o exercício
com o capital correspondente ao “1° TRIM 2014, pois estar-se-á considerando o início do ano de
2014 com a respectiva receita, e a tributação naquele ano não ocorrera, consoante essa DRF -
Brasília é ciente”.
Por outro lado, ante a efetiva comprovação da Taxa de Comissão de 5% (Pág.
31/32 do Termo de Verificação Fiscal), a se aplicar a referida taxa e tendo como
demais parâmetros o período por trimestre e o valor final (este objeto da
tributação), é plenamente possível encontrar-se o valor inicial anterior a cada
respectivo trimestre, cuja diferença entre ambos caracterizar-se-á a receita
líquida, doravante sujeita à tributação.
Aduziu que o princípio da legalidade limita a atuação da atividade administrativa.
Por decorrência dele, a autoridade fiscal deve buscar aplicar a lei corretamente.
Defendeu, como sendo imprescindível, em observância ao contraditório e à ampla
defesa, o necessário exame técnico, formulou quesitos.
Por fim, requereu o afastamento do lançamento sobre o montante dos depósitos,
devendo caracterizar-se em face da efetiva receita líquida decorrente da atividade.
Não houve impugnação por parte do sujeito passivo responsável.
DA DECISÃO DA DRJ
A d. DRJ esclareceu que somente o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, questionando apenas a efetiva receita tributável aplicada no lançamento, sendo que
o responsável tributário não apresentou qualquer impugnação.
A d. DRJ destacou que, ao contrário do defendido pelo impugnante, a autoridade
fiscal teria tributado apenas a diferença entre o valor bruto do depósito e o valor líquido e
concluído “...que a receita da atividade de factoring apurada pelo contribuinte foi de 5% (cinco por
cento) do crédito apresentado. Cita o Ato Declaratório Normativo COSIT no 51, de 28/09/1994...”
Veja que não foi considerada receita o total de depósitos, mas a Receita da
Atividade, correspondente a 5% dos depósitos. A partir desta Receita da Atividade
é que foi apurado o Lucro Arbitrado para o IRPJ e CSLL e as alíquotas de PIS e
Cofins, chegando-se aos tributos exigidos.
Não merece reparos o lançamento.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
6
Em relação aos “exames técnicos” restou afastada, primeiro porque “...sequer foi
indicado perito para proceder aos exames solicitados, ensejando, por si, a não formulação do
pedido, nos termos do art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal – PAF” e segundo por ser desnecessária:
Ademais, a perícia poderia ser determinada pela autoridade julgadora se entendê-
la necessária, conforme autoriza o artigo 18. Ocorre que ela só se faz necessária
quando o procedimento for essencial para a compreensão dos fatos e o
convencimento dos julgadores. No presente caso a autuação está
adequadamente apurada, com fundamentos fáticos e jurídicos adequados,
planilhas elucidativas e suficientes para a solução da lide. Não há qualquer
necessidade de tal prova.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 12.4.2023 (cópia de Aviso de Recebimento - AR, de
fl. 1468), a Pessoa Jurídica apresentou seu recurso voluntário em 12.5.2023 (fls. 1471/1477).
Do mesmo modo quando da sua Impugnação voltou a defender que não houve a
tributação da efetiva receita “...que se caracteriza pelos juros pela antecipação dos recursos tendo
por termo final as datas dos cheques pós-datados”. Assim para a Recorrente ao “incluir o valor do
serviço prestado e o lucro da atividade, tributou, na prática, a integralidade do capital do
Contribuinte para o fomento da atividade”.
As demais alegações da defesa são as mesmas trazidas quando da Impugnação.
Asseverou que a receita (rendimento) decorrente da atividade em questão,
seguramente, “refere-se à remuneração do capital proveniente do tempo de uso do mesmo, o que
se caracteriza pelos juros pela antecipação dos recursos tendo por termo final as datas dos
cheques pós-datados, incluindo-se o valor do serviço prestado e o lucro da atividade”.
Para a Recorrente a presunção de que os valores depositados em conta corrente
dizem respeito exclusivamente a rendimentos, sujeitos à tributação, reitere-se, “caracteriza
tributação sobre o capital de terceiros”
Neste sentido, em observância ao Item 2 do Termo de Intimação Fiscal 03, objeto
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n. 01.1.01.00-2017-00312-7, por
intermédio da resposta recebida pela DRF, em 19/02/2018, o Contribuinte fez
juntar as competentes planilhas de cheques referentes às operações realizadas no
decorrer do ano-calendário 2014, nas quais, com segurança, é possível distinguir o
valor bruto da operação e o valor líquido, proveniente este da subtração daquele
pelo valor da remuneração do capital, o serviço prestado e o lucro da atividade,
comprovando-se, naquela assentava, a origem dos recursos.
Para a Recorrente o valor bruto das operações, na espécie, caracteriza-se pelo
depósito dos valores efetivamente constantes dos títulos.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
7
Entretanto, anteriormente, no momento da contratação, o cliente, em forma de
antecipação, recebera os valores líquidos, ante o capital do Contribuinte
destinado à atividade. A receita, reitere-se, caracteriza pela diferença entre o
valor bruto da operação e o valor líquido, proveniente este da subtração daquele
pelo valor da remuneração do capital, o serviço prestado e o lucro da atividade.
Afirmou ter apresentado as competentes planilhas contendo os cheques referentes
às operações realizadas no decorrer dos meses do ano-calendário 2014, “com a distinção do valor
bruto da operação e o valor líquido, o que permitiria (e deveria ter sido) tributar-se a efetiva
receita, o lançamento tributário ocorreu em face do total dos depósitos”.
Para a Recorrente o acórdão recorrido não teria analisado adequadamente a
controvérsia.
Sustentou que “...o lançamento somente poderia ter ocorrido em face da efetiva
receita decorrente da atividade, e não, como ocorreu, em face do total dos depósitos, tributando-
se, a toda evidência, capital de terceiros”.
A efetiva caracterização do fato pela ocorrência do fato da vida real previsto ou
descrito na lei implica na caracterização do tributo em face da efetiva receita, e
não sobre o montante dos depósitos.
Asseverou que o retorno de 5% (Pág. 31/32 do Termo de Verificação Fiscal), a “...se
aplicar a referida taxa e tendo como demais parâmetros o período por trimestre e o valor final, é
plenamente possível encontrar-se o valor inicial anterior a cada respectivo trimestre, cuja
diferença entre ambos caracterizar-se-á a receita líquida, doravante sujeita à tributação”.
Com efeito, é cediço que o princípio da legalidade limita a atuação da atividade
administrativa. A autoridade fiscal deve buscar aplicar a lei corretamente. Como o
dever jurídico tributário surge com a ocorrência do fato da vida real previsto ou
descrito em lei, a comprovação da realidade fática que gerou a obrigação
tributária é de suma importância para a observância do princípio da legalidade.
Observa-se, assim, que a atividade administrativa, por força e em obediência ao
princípio da legalidade, deve buscar alcançar a verdade material.
Neste sentido, Senhores Julgadores, o Contribuinte, reportando-se ao art. 16,
inciso IV, do Decreto n. 70.235/72, disponibilizou à DRF as competentes planilhas
referentes às operações realizadas no decorrer dos meses do ano-calendário
2014, com a distinção do valor bruto da operação e o valor líquido, o que
permitiria (e deveria ter sido feito) legitimar-se a tributação sobre a efetiva
receita, e nunca proceder-se, diretamente, ao lançamento tributário em face do
total dos depósitos.
Por outro lado, considerando-se o retorno elegível e tendo como demais
parâmetros o período por trimestre e o valor final, não prejudicaria o objetivo da
tributação, pois permitiria encontrar-se o valor inicial anterior a cada respectivo
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
8
trimestre, cuja diferença entre ambos caracterizar-se-á a receita líquida,
doravante sujeita à tributação.
Para a Recorrente em respeito ao contraditório e a ampla defesa, “far-se-ia
imprescindível o competente exame técnico, cuja quesitação acompanhou a impugnação”.
Aduziu que na impugnação, não formulou pedido de perícia, no que atrairia a parte
final do art. 16, inciso IV, do Decreto n. 70.235/72, mas limitou-se a formular exame técnico, e
enunciou a quesitação pertinente. São coisas distintas.
Afirmou que “...em nenhum momento, durante a fase instrutória, a DRF facultou e
permitiu a participação do Recorrente, em comprovada inobservância ao art. 38 da Lei n.
9.874/99” e que “...a DRF, ao desconsiderar as planilhas que foram apresentadas pelo Recorrente,
não observou o disposto no art. 38, § 2o, da Lei n. 9.874/99”.
Com segurança, as planilhas apresentadas pelo Recorrente se referem às
operações realizadas no decorrer dos meses do ano-calendário 2014, com a
distinção do valor bruto da operação e o valor líquido, o que permitiria (e deveria
ter sido feito) legitimar-se a tributação sobre a efetiva receita, e nunca proceder-
se, diretamente, ao lançamento tributário em face do total dos depósitos.
Assim, a Recorrente, reportando-se ao disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n.
70.235/72, e art. 38, caput, § 2o, da Lei n. 9.874/99, requereu a cassação do acórdão recorrido
para determinar o retorno dos autos à DRF - Brasília, para “o fim de proceder à diligência
requerida na impugnação, observando-se a quesitação já apresentada”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte L.A DE BORBA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Calha iniciar lembrando que a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento
é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
9
No caso dos autos a celeuma instaurada cinge-se à discordância da Recorrente com
a base de cálculo adotada pelo fisco quando do lançamento realizado.
Para a Recorrente: “...as planilhas apresentadas pelo Recorrente se referem às
operações realizadas no decorrer dos meses do ano-calendário 2014, com a distinção do valor
bruto da operação e o valor líquido, o que permitiria (e deveria ter sido feito) legitimar-se a
tributação sobre a efetiva receita, e nunca proceder-se, diretamente, ao lançamento tributário em
face do total dos depósitos”.
Ou seja, o Recorrente insiste na tese de as competentes planilhas de cheques
referentes às operações realizadas no decorrer do ano-calendário 2014 (fl. 180/190) permitiriam
(e deveria ter sido feito) legitimar a tributação sobre a efetiva receita, e não se proceder,
diretamente, ao lançamento tributário em face do total dos depósitos.
Em relação às referidas planilhas equivoca-se o Recorrente quando afirma não
terem sido analisadas. Vejamos que do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1326/1327 a fiscalização
explica que a planilha apresentada não atende aos requisitos
b) a não apresentação de documentação hábil e idônea, considerando ter
comprovado os depósitos efetuados com a apresentação de planilha de cheques
referente as operações do ano de 2014, não atende ao requisitado. A uma, por
não haver qualquer relação dos depósitos bancários com a planilha apresentada;
a duas, por não haver só depósitos em cheques nas contas bancárias do
contribuinte.
c) a não apresentação da correlação entre a planilha de cheques, supostamente
trabalhados em factoring e os depósitos bancários, demonstram, o total
descontrole das atividades exercidas, distante das mais simples obrigações legais
vigentes, e/ou a tentativa de manter obscuros dados solicitados, trazendo
embaraços à fiscalização.

Cabe uma passada d’olhos no malfadado item 2, do Termo de Intimação Fiscal 03,
objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n. 01.1.01.00-2017-00312-7 (fl. 743), que
segundo o Recorrente, a juntada das competentes planilhas de cheques referentes às operações
realizadas no decorrer do ano-calendário 2014 (fl. 180/190), permitiria (e deveria ter sido feito)
legitimar a tributação sobre a efetiva receita, e não proceder-se, diretamente, ao lançamento
tributário em face do total dos depósitos:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
10

Vamos ver uma parte da planilha apresentada pelo Recorrente (fl. 180):

Por sua vez, a fiscalização assim se pronunciou:
...em relação ao Item 2 do TIF 03, que reiterava a apresentação de documentação
hábil e idônea para a comprovação das atividades informadas, o contribuinte
menciona que fez juntar planilhas de cheques referente a operações realizadas no
decorrer dos meses de 2014, não se opondo que a Delegacia da Receita Federal
do Brasil oficie a instituição financeira para análise das fotocópias dos cheques
depositados em sua conta;
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
11
Ao final, a fiscalização entendeu que o lançamento dever-se-ia se dar por
arbitramento e a receita seria presumida em 5% do crédito apresentado:
52. Desse modo, temos que no decorrer da fiscalização da pessoa física Processo
Administrativo no 14041.720149/2018-74, seja por meio de confissão (vide
Complementação de resposta ao TIF 01, de 31/01/2018, item 20 do presente
TVF), seja por meio de prova junto a diligenciado, ou seja, pessoa que operou
factoring junto ao fiscalizado (vide resposta a diligencia 09, de 11/04/2018, item
32 do presente TVF), ter ficado devidamente comprovado que a receita da
atividade de factoring apurada pelo contribuinte foi de 5% (cinco por cento) do
crédito apresentado. Colacionamos abaixo trechos das mencionadas comprovações.
Ademais, tendo em vista a longa relação de depósitos, a fiscalização oportunizou à
Recorrente, por diversas ocasiões, a prova da origem dos mesmos, posto que se opera a inversão
do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista
no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Vale observar, nesse momento, que não há nenhuma irregularidade no
procedimento adotado pela Fiscalização. Para a devida análise da apuração de tributos efetuada
pela impugnante, pode a auditoria valer-se da análise dos lançamentos contábeis e de demais
elementos que proporcionam suporte à escrituração. Nesse contexto, dependendo do caso
concreto, a verificação da movimentação financeira da fiscalizada constitui-se em aspecto
relevante e necessário para o exame a ser efetuado.
Como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da presunção
legal de omissão de receitas, que deixaram de ser oferecidas à tributação, tendo em vista a
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, depósitos dos quais a
Recorrente não pode argumentar desconhecimento.
Neste diapasão, constatou-se a ocorrência de omissão de receitas, conforme
expresso em lei e verificada após auditoria e diligência realizada na escrita contábil e fiscal da
empresa e nas informações referentes às operações bancárias.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo meio, devendo
desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se atentando apenas à constituição
do crédito tributário devido, aplicando-se a norma em vigor.
Nunca é demais lembrar que o lançamento como efetuado, surge de um minucioso
trabalho de auditoria realizado na escrita contábil e fiscal e nas informações prestadas pela
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
12
própria Impugnante, resultando em omissão de receita decorrentes de depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ora, não só verificada, mas também provada a omissão de receitas surge para o
fiscal o dever de constituir, via lançamento, o respectivo auto de infração, porquanto a atividade
administrativa estar plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais.
Destarte, presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em
situação na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não
tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação
hábil e idônea.
DA PRESUNÇÃO
O lançamento baseado em presunções é amplamente utilizado, quer ser tratem de
presunções legais, quer simples.
As presunções legais são classificadas em absolutas e relativas.
As absolutas são as que não admitem prova em contrário; o fato descrito na lei é
tido como verdade definitiva e absoluta, dispensando a produção de prova da sua realização.
Já as relativas admitem que seja produzida prova em contrário. São exemplos que
se caracterizam como hipóteses de omissão de receitas presumida: os suprimentos de caixa não
comprovados, a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem dos recursos, a
constatação escritural da existência de passivo fictício, entre outros.
No caso em tela, insurgiu-se uma suspeita de omissão e de incompletude das
informações prestadas. Com isso, o Fisco materializou uma presunção relativa de veracidade,
inicialmente, de modo que o ônus probante é atribuído ao contribuinte, tendo o direito de ilidi-la
(rebater, refutar) a qualquer momento, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
apta a comprovar outra versão dos fatos presumidos.
Vejamos que a fiscalização, ao examinar os extratos bancários do contribuinte,
excluiu os lançamentos a crédito que não puderam ser configurados claramente como sendo
receita da empresa, tais como: transferência entre contas do próprio contribuinte; resgate de
aplicações, entre outras operações, de modo a retirar todas as transações que tivessem a origem
já conhecida pela análise do extrato bancário (vide item 14 do Termo de Verificação Fiscal - TFV, à
fl. 1322).
Ou seja, a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado, individualizando, um
a um, dos depósitos nas contas correntes e, intimou a contribuinte a comprovar suas origens, pois,
no caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se, ou seja, a lei atribui ao sujeito passivo o
dever de produzir a necessária prova capaz de afastar a presunção de omissão de receitas.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
13
Entretanto, durante todo o trabalho fiscal, no entanto, o contribuinte autuado não
apresentou comprovação suficiente a colocar em xeque a presunção de veracidade, restando a
aplicação da presunção legal relativa prevista no artigo 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Vale reforçar que a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado,
individualizando, um a um, os depósitos nas contas correntes que não tiveram a origem
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
O procedimento fiscal, portanto, está ancorado na lei e a autuação formalizada com
fundamento no art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, socorre-se de uma presunção legal relativa (iuris
tantum), que traz como corolário a inversão do ônus da prova.
Em suma, ao ser acusado de omissão de receita presumida a partir da falta de
comprovação documental da origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, é ônus do
sujeito passivo, para desfazimento da acusação, produzir a prova documental da origem da
operação e que a receita dela decorrente teria sido oferecida à tributação.
Portanto não logrando êxitos em desconstituir a presunção de omissão de receitas,
por meio de documentação hábil e idônea, que pudesse comprovar a origem dos depósitos
bancários, resta incólume lançamento e a recorrida decisão.
DAS RECEITAS
Neste tópico da defesa, o contribuinte argumenta, que o lançamento tributário
teria ocorrido em face do total dos depósitos.
Em que pese o seu descontentamento, não lhe assiste razão. Vejamos.
No lançamento ora combatido, como visto em linhas passadas, restou cristalino que
basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para
que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de
receita. Trata-se de uma presunção legal relativa, e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o
fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Evidentemente que os depósitos bancários, considerados isoladamente, não são
fatos geradores do imposto de renda. São indícios de que pode existir renda a ser tributada.
Entretanto, o legislador impôs ao titular do polo passivo da relação jurídico-tributária o ônus de
comprovar, depois de regularmente intimado, a origem e o regular tratamento tributário de tais
valores. Ou seja, não se presume ocorrida a omissão de receitas pela simples existência de
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
14
depósitos bancários, mas pela constatação de valores que não tenham a origem identificada por
seu beneficiário.
No caso dos autos, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar a origem
dos recursos, porém, este não logrou êxito em demonstrar que os créditos bancários não seriam
tributáveis. Ausente a comprovação da origem dos créditos em conta bancária, concluiu que
houve omissão de receitas.
Neste contexto o lançamento constitui o ato derradeiro e conclusivo que
concretiza, por ora, uma presunção absoluta de veracidade, ou seja, ele passa a representar o
resultado de todo o procedimento fiscal, após as várias oportunidades de defesa ofertadas ao
contribuinte.
Logo, não há como se falar, neste contexto, que tal sistemática representaria ofensa
à hipótese de incidência dos tributos lançados no período de apuração: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
As movimentações bancárias representam um ingresso no ativo da empresa que, se
não comprovados, trazem consigo seu caráter intrínseco de acréscimo patrimonial. Até que se
prove o contrário, os recebimentos representam uma maior capacidade contributiva da sociedade
empresarial e, portanto, devem sofrer o impacto da tributação. Essa é a conclusão que respalda a
formação dos autos de infração.
Vejam, no presente caso não está sendo tributado o depósito bancário no sentido
de que este represente diretamente o fato gerador do imposto de renda. O elemento que se
tributa é a demonstração de riqueza, da ora Impugnante, representada pelas movimentações
bancárias que, em decorrência de expressa previsão legal (art. 42 da Lei 9.430/96), são
consideradas como se renda fossem (presunção) uma vez não comprovadas as origens dos
recursos, que foi o caso dos autos.
Cabível, nesse ponto, a dicção do enunciado da Súmula CARF n° 26 (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei n° 9.430/1996 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada” (grifo nosso).
Uma vez que se trata de presunção prevista em lei, o ônus da prova se inverte e
passa ao contribuinte (Recorrente), que arcará com a tributação no caso de insucesso na
comprovação da origem dos recursos.
Por fim, mas não menos importante cumpre destacar que quanto à materialidade
das exações, o extenso Relatório Fiscal analisou os créditos referenciados pelo contribuinte, e por
meio de diligências e provas carreadas aos autos, demonstrou que a receita apurada na atividade
de factoring foi de 5% (cinco por cento) do crédito apresentado.
Ou seja, não foram tributados os depósitos bancários, mas tão somente 5% que
representa a receita omitida. A tributação da efetiva receita (Receita da Atividade), à taxa de 5%,
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.475 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720158/2018-65
15
fica clara nas planilhas demonstrativas apresentadas pela fiscalização e replicadas no r. acórdão da
d. DRJ.
Fica evidente que não foi considerada receita o total de depósitos, mas a Receita da
Atividade, correspondente a 5% dos depósitos. A partir desta Receita da Atividade é que foi
apurado o Lucro Arbitrado para o IRPJ e CSLL e as alíquotas de PIS e Cofins, chegando-se aos
tributos exigidos.
Rejeitam-se, pois, as alegações da Recorrente neste ponto.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1507
DF CARF MF
Original